Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742170-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TCR DISTRIBUICAO S/A, TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, TOTALPECAS REFRIGERACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO MICHELS RECORRIDO: ENGINE BR TECNOLOGIA LTDA, SAP BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOVA AÇÃO. PEDIDO. REITERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos Embargos de Declaração opostos pelas Agravantes contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por elas. 3. Na origem, o magistrado a quo acolheu preliminar de incompetência para o julgamento do feito, suscitada em contestação, em razão da prevenção do Juízo da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em virtude da extinção sem resolução de mérito de ação anterior, cuja causa de pedir e pedido são similares à da presente demanda. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, seja pelo indeferimento da petição inicial, seja por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a ausência do recolhimento das custas processuais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. 5. Verificada a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais, com o cancelamento da distribuição, incide a consequência veiculada no art. 286, II, do CPC/15, segundo a qual “Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”. 6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 290 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o reconhecimento da prevenção do juízo, considerando que a ação anterior teve a sua distribuição cancelada; b) artigos 10 do Código de Processo Civil e 101, inciso I, da Lei 8.078/90, asseverando que o órgão julgador equivocadamente aplicou o instituto da preclusão consumativa ao direito das recorrentes de ajuizar ação no foro dos seus domicílios, em Brasília/DF, em razão do ajuizamento anterior pela recorrente TCR de ação no foro de eleição, em São Paulo/SP. Destacam que a preclusão consumativa é fenômeno endoprocessual, repercutindo apenas no feito em que a matéria foi efetivamente apreciada. Pontuam que a preclusão consumativa sequer havia sido levantada pelas recorridas; c) artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas processuais não se trata de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, não havendo se falar em distribuição por dependência de segunda demanda, uma vez não ter sido configurada a prevenção. Ressaltam que a renovação de ação cuja distribuição foi cancelada por falta de preparo não enseja a regra de competência prevista no inciso II do artigo 289 do CPC, pois o cancelamento da distribuição não se encontra inserido no rol do artigo 485 do mesmo diploma legal, que trata das causas de extinção do feito sem o julgamento do mérito. Afirmam que o cancelamento pela ausência de recolhimento de custas elimina a distribuição de maneira retroativa e, dessa maneira, extingue o fato capaz de ensejar a distribuição por dependência; d) artigo 486, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que, quando tiver ocorrido o cancelamento da distribuição da ação anterior, não deve ser a repropositura da ação condicionada ao pagamento das custas e despesas processuais da ação anterior. Alternativamente, entendem que “merece o acórdão recorrido ser cassado, em razão das custas serem uma só e as mesmas, com a determinação de pagamento das custas iniciais conforme a tabela de regimento do TJDFT atual e, posteriormente, sendo mantido o curso da referida ação na 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF”. Apontam, quanto aos aspectos acima, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJSP. Pedem seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028